Tribunal: TJDFT
Processo: 0754659-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0754659-43.2023.8.07.0000 PACIENTE: J.R.M.T. IMPETRANTE: BRUNO TRAMM SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.R.M.T., onde se apontou, como coatora a autoridade judiciária do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia, a qual indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em face do descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em favor da vítima da violência doméstica e familiar (processo referência n. 0705843-24.2023.8.07.0002). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 22-dezembro-2023 (ID 54698222). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente (certidão de ID 54695791). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator